Tribunal: TJMT
Processo: 0013845-47.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013845-47.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), WILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.013.701-68 (EMBARGANTE), NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER - CPF: 525.093.389-00 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINE TAQUES FERREIRA - CPF: 914.443.491-04 (ADVOGADO), VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 166.677.431-68 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), LEVI PIRES DE ANDRADE - CPF: 230.042.741-91 (EMBARGANTE), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 007.429.411-32 (ADVOGADO), DOUGLAS SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 926.351.308-25 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - CPF: 503.670.561-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), DOUGLAS SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 926.351.308-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
TERMO DE PARCERIA ESPECIAL FIRMADO PELO MUNICÍPIO COM EMPRESAS PRIVADAS –
UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PUBLICIDADE DE PARTICULARES SEM REALIZAÇÃO DO PERTINENTE CERTAME LICITATÓRIO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DE DIVERSAS EMPRESAS PRIVADAS
– PREJUÍZO AO ERÁRIO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO –
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À UMA DAS TESES DE DEFESA –
INOVAÇAO RECUSAL – IMPOSSIBILIDADE –
ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À CONCLUSÃO
DA EXISTÊNCIA DE
DANO AO ERÁRIO – INOCORRÊNCIA – VALORES RECOLHIDOS À MAIOR POR ALGUMAS EMPRESAS – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES

–
NECESSIDADE DE ACLARAR O VOTO EMBARGADO EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESSARCIDOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ACLARAR O VOTO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

2.

A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios.

3.
In
casu
,
é medida imperiosa
o acolhimento dos presentes embargos de declaração para aclarar o voto embargado, no sentido de que, os valores a serem ressarcidos ao erário deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, sem
abatimento
ou compensação dos valores recebidos a maior por um Termo de Parceria com outro, por se tratar de relações jurídicas independentes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES:

WILSON PEREIRA DOS SANTOS

LEVI PIRES DE ANDRADE

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Wilson Pereira dos Santos
e
Levi Pires de Andrade

em face do acórdão, que, à unanimidade,
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e falta de interesse de agir e, no mérito, deu parcial provimento aos Recursos de Apelação, para reduzir a multa civil para 1/4 do valor do dano, a ser apurado em liquidação de sentença e bem como para excluir a sanção de suspensão dos direitos políticos, mantendo as demais penalidades por terem sido com observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
(ID n. 36255951).

Em suas razões recursais (ID n. 41228453), o Embargante
Wilson Pereira dos Santos
aduz, que o acórdão embargado restou contraditório quanto aos valores devidos e contraprestados relativos aos Termos Especiais de Parceria realizados pelo Município de Cuiabá com diversas empresas privadas, para utilização de canteiros e rotatórias para veiculação de publicidade, porquanto apesar de ter indicado minuciosamente todas as contraprestações devidamente comprovadas nos autos, que somaram valor maior de crédito do que efetivamente deveria ser pago, teria finalizado o voto afirmando a existência de prejuízo ao erário.

Assevera que, o valor declarado no voto, de pagamento efetuado como contraprestação chegou a soma de R$ 2.858.379,68 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), enquanto o valor a pagar, também expresso no voto, chegou ao total de R$ 1.636.930,93 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta reais e noventa e três centavos), cuja contradição deve ser sanada, para não haver qualquer interferência quando da liquidação da sentença.

Afirma que,
das 07 (sete) empresas que comprovaram suas contraprestações apenas 02 (duas), de acordo com os cálculos pro rata die apresentados no voto não quitaram por completo e a maior os valores devidos, sendo estas a empresa Tio Ico e a empresa Hospital Otorrino.

Pontua, ainda, que,
as empresas apenas adiantaram suas contraprestações, não houve pagamento a maior puro e simples, mas apenas a antecipação, em face do Termo de Ajustamento de Conduta, dos Termos de Parcerias, e em alguns casos já havia pagamentos adiantados considerando quantitativo de dias de vigência.

Por fim, argumenta a existência de contradição e omissão em não reconhecer a possibilidade de compensação dos valores referentes as contraprestações efetuadas a maior pelas empresas, para que possam ser abatidos do total levantado como suposto prejuízo, a fim de evitar o locupletamento ilícito, uma vez que o Embargante terá que arcar com o ressarcimento de valores devidamente quitados.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição, reconhecendo a não ocorrência de prejuízo nas contraprestações que foram feitas de forma integral; ou para que sejam considerados os valores referentes às contraprestações ocorridas a maior e, por conseguinte realizar compensação aos valores devidos como prejuízo.

Por sua vez, o Embargante
Levi Pires de Andrade
(ID n. 41292467) sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado em relação à tese apresentada pela defesa para demonstrar sua ilegitimidade passiva e inexistência de qualquer ato de improbidade administrativa, em razão de ter sido entabulado Termo de Ajustamento de Conduta entre a Prefeitura Municipal de Cuiabá e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que todos os contratos de parcerias em andamento foram imediatamente cancelados e não houveram a contratação de novas parcerias.

Destaca que, o Termo de Ajustamento de Conduta é um documento em que se reconhece uma possível prática de alguma atividade irregular e compromete-se a mudar a conduta, ajustando nas orientações recebidas e aplicando penalidades, se existentes; e, no caso dos autos, após a constatação que não houve prejuízo ao erário, foi homologado pelo Conselho do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com sugestão de arquivamento e acompanhamento do ajustado.

Afirma, também, que, os contratos de parcerias foram emitidos, nos termos da Lei 9.790/99, e, se encontravam respaldados na Lei Complementar Municipal de no 031/97, plenamente em vigor, cuja legalidade foi reconhecida pelo próprio Ministério Público Estadual, sendo que, se os Termos de Parceria não foram registrados na contabilidade pública como ativo do Município, a competência para tal medida, caberia única e exclusivamente à Coordenadoria de Financeira da Secretaria de Finanças do Município de Cuiabá.

Argui, ainda, a contradição do acórdão embargado em relação à conclusão de que houve prejuízo ao erário, na medida em que,

reconheceu que o valor real dos contratos seria de

R$ 2.697.604,16(dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos) e que, os valores recebidos pelos cofres da Prefeitura Municipal de Cuiabá, atingiu a soma de R$ 2.858.379,68 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), de forma que não pode afastar a total inexistência de prejuízo ao erário e, sim, um ganho real no valor de R$ 160.775,52(cento e sessenta mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), de forma que, deve ser reconhecidas as contraprestações realizadas e, se maiores do que realmente o devido, claro fica que não houve o locupletamento ilícito.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição, reconhecendo que não houve prejuízo nas contraprestações analisadas de forma integral, bem como para que haja compensação dos valores devidos e lançados como prejuízo.

As contrarrazões vieram no ID n. 44638964, manifestando, preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos por Levi Pires de Andrade, em razão da inovação recursal e pelo desprovimento dos opostos por Wilson Santos Pereira.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
)

Egrégia Câmara:

Como se sabe,
os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas
,
sim
,
integrativo ou
aclaratório
.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal
(art. 1.023, § 2o, CPC),
ou para corrigir erro manifesto é que s
ão admissíveis os declaratórios,
in
verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Inicialmente,
impende ressaltar que, em relação aos argumentos expostos nos embargos declaratórios de Levi Pires de Andrade acerca da suposta omissão
em relação à tese defensiva de
ilegitimidade passiva
e

inexistência de qualquer ato de improbidade administrativa,
em razão de
ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta entre a Prefeitura Municipal de Cuiabá e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que todos os contratos de parcerias em andamento teriam sido imediatamente cancelados e não houveram a contratação de novas parcerias
, observa-se que tais argumentos não foram
objeto de insurgência no Recurso de Apelação, motivo pelo qual não se pode conhecer do recurso,
neste ponto
, ante a manifesta inovação recursal, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INOVAÇAO RECUSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios.
Os EmbargosDeclaratóriosnão se prestam como recurso de revisão, e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios consistentes em omissão, contradição ou obscuridade.

(TJMT – ED 84130/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/8/2017,
publicado
no DJE 6/9/2017). [Destaquei]

Com efeito,
em relação à arguição de
ilegitimidade passiva, as razões de Apelação do ora Embargante se resumiam
à ausência de responsabilidade por
ser subordinado ao alcaide enquanto Secretário Municipal, cuja tese restou devidamente rechaçada no acórdão embargado, com base no entendimento de que,
o Secretário Municipal é auxiliar direto do Prefeito e responsável solidariamente com este pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem, mais ainda em relação aos Termos de Parceria celebrados entre a Prefeitura Municipal de Cuiabá e particulares (pessoas físicas ou jurídicas), para utilização de canteiros e rotatórias para veiculação de publicidade, só foi possível pela atuação conjunta dos Apelantes Wilson Santos e Levi Pires que, à época, na condição de Prefeito Municipal e Secretário Municipal do Meio Ambiente, respectivamente, firmaram os contratos em questão, conforme se verifica nos documentos colacionados às fls. 29/32. 35/38, 39/41, 198/200, 204/207, dentre outros.

Desse modo,
nesse ponto
,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por Levi Pires de Andrade.

No que tange aos demais argumentos, ambos os recursos apresentam insurgência
contra a
conclusão do acórdão embargado quanto à existência de prejuízo ao erário,
ressaltando a contradição
entre o
valor declarado no voto,
à título
de
contraprestação
pelos
Termos Especiais de Parceria realizados pelo Município de Cuiabá com diversas empresas privadas
teria chegado à soma
de R$ 2.858.379,68 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), enquanto o valor a pagar
seria
de R$

1.636.930,93 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta reais e noventa e três centavos),
o que demonstraria a inexistência de prejuízos ao erário.

Destacam, também, que o acórdão embargado
apresenta
contradição e omissão em não reconhecer a possibilidade de compensação dos valores referentes as contraprestações efetuadas a maior pelas empresas, para que possam ser abatidos do total levantado como suposto prejuízo, a fim de evitar o locupletamento ilícito, uma vez que o Embargante terá que arcar com o ressarcimento de valores devidamente quitados.

Conquanto a controvérsia esteja bem delimitada no acordão embargado –
no sentido de que, dos
34 (trinta e quatro) Termos Especiais de Parceria firmado
s
pelo Município de Cuiabá com empresas privadas, houve o ingresso das contraprestações no patrimônio do Município por parte de apenas 07 (sete) empresas
, convém aclarar
o acórdão embargado
,
em relação à forma
em
que deverão ser apurados os valores a serem ressarcidos ao erário,
de modo a evitar futura discussão entre as partes.

Conforme destacado no acórdão embargado, em que pese ter sido apurada a existência de contraprestação por parte das Empresas Tio
Ico
Indústria Comercio e Serviços Ltda,

Ferreira & Caldeira Ltda. Me, Hospital Otorrino, Atalaia Propaganda e Marketing Ltda,
Girus
Mercantil de Alimentos Ltda, VT Print Outdoor e
Grafica
Ltda e
Tecnomídia
Editora e Comércio Ltda no valor de
R$ 2.858.379,68 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)
, enquanto que o valor total a ser pago por elas seria de
R
$

1.636.930,93 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta reais e noventa e três centavos)
,

observa-se que além das

Empresas
Tio
Ico
Indústria Comercio e Serviços Ltda e Hospital Otorrino
terem efetuado pagamento
a menor
, em relação às
outras 27 (vinte e sete) empresas que firmaram Termo Especial de Parceria com o Município de Cuiabá, em momento algum, os ora Embargantes apresentaram as prestações de contas ou, ao menos, postularam a vinda aos autos de referidos documentos
;
razão pela qual, ante a não apresentação de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo, considerou-se que os valores, serviços, obras, produtos e equipamentos objeto do Termo de Parceria firmado com essas 27 (vinte e sete) empresas não ingressou no patrimônio do Município, gerando prejuízo ao erário, que deverá ser ressarcido.

Ressalto, por oportuno que,
a conclusão da existência de prejuízos ao erário tomou como
parâmetro o período em que cada empresa se utilizou dos canteiros e rotatórias para veiculação de publicidade
e a respectiva comprovação da contraprestação
,
de forma que, não se pode cogitar o
abatimento ou compensação de um termo de parceria com outro, visto que se tratavam de contratos independentes, firmados com diferentes particulares, de forma que eventuais vantagens advindas de uns não ensejam a compensação nos outros em que efetivamente houve prejuízo ao erário municipal, juntamente por originarem de relações jurídicas independentes
.

Ademais,
conforme declarado pelo próprio Embargante Wilson Pereira dos Santos,
as empresas apenas adiantaram suas contraprestações, não houve pagamento a maior puro e simples, mas apenas a antecipação, em face do Termo de Ajustamento de Conduta, dos Termos de Parcerias, e em alguns casos já haviam pagamentos adiantados considerando quantitativo de dias de vigência,
o que afasta qualquer hipótese de compensação
,
por originarem de relações jurídicas distintas, não caracterizando locupletamento ilícito ao Município de Cuiabá.

De todo modo, e a fim de prevenir eventual discussão quando da apuração dos valores em sede de liquidação de sentença, esclareço, mais uma vez, que, não haverá
abatimento ou compensação de um termo de parceria com outro, por se tratar de relações jurídicas independentes.

Por essas razões,
ACOLHO
os presentes embargos,
sem contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes,
tão somente para aclarar o acórdão embargado, no sentido de que, os valores a serem ressarcidos ao erário deverão ser apurados em sede liquidação
de sentença
, consignando que não haverá abatimento
ou compensação
dos valores recebidos a maior
de um termo de parceria com outro, por se tratar de relações jurídicas independentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020